Tribunal: TJPA
Processo: 0024341-31.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024341-31.2016.8.14.0401

APELANTE: RENAN HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0024341-31.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

RENAN HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MÉRITO.
PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. EXASPERAÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS
. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0024341-31.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

RENAN HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RENAN HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4389512).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 12 de outubro de 2016, por volta das 16h30min, na Av. João Paulo II, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de estar portando 01 (uma) arma de fogo de uso permitido (id nº.

4389499 - Pág. 14), razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4389505).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal (id nº.

4389514).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4389665).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4389666).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão posta no apelo consiste em definir se o fato de arma de fogo apreendida estar municiada com dois cartuchos é circunstância suficiente para exasperar a pena acima do mínimo legal.

A solução da controvérisa é simples e não demanda maiores digressões.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, firmado que, no delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie
[1]
.

Com efeito, o apelo merece provimento, razão pela qual reformo a sentença recorrida para reduzir ao apenamento do recorrente ao mínimo legal, totalizando, nestes termos, a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena de multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o regime aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
[2]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

A meu ver, restam preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[3]
do art. 44 do CP, sendo, pois, cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A pena privativa de liberdade do recorrente possui patamar superior a 01 (um) ano, razão pela qual substituo-a por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da autoestima e do sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[4]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago pelo apelante à entidade pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo executório competente, nos termos do art. 45, §1º
[5]
, do CP.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[6]
, CP).

Remanesce em favor do apelante o direito de recorrer em liberdade.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
(i) reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para 02 (dois) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como para
(ii) converter a pena privativa de liberdade do apelante em duas restritivas de direitos
, conforme os termos supramencionados, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA CIRCUNTÂNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA O TIPO PENAL
. No delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103,
o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1918235/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

[2]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[5]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (
...
) § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[6]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 02/08/2022